Tribunal: TJBA
Processo: 8002217-53.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002217-53.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

APELADO: DEMICIANO AGRO LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS, EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPR). PENHOR AGRÍCOLA. BENS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. MEDIDA PREJUDICIAL AO CRÉDITO DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Dourado Empreendimentos LTDA – ME contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães/BA, que acolheu os embargos de terceiro ajuizados por Demiciano Agronegócios EIRELI, desconstituindo o arresto incidente sobre safra de milho 2021/2021, produzida na Fazenda Campo Grande. A apelante sustenta possuir direito de preferência por ter registrado sua CPR em data anterior, pleiteando a reforma da sentença para afastar a procedência dos embargos.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade do direito de preferência entre CPRs garantidas por penhor agrícola quando recaem sobre safras e áreas distintas, analisando-se: i) se há identidade entre as garantias; ii) os efeitos do registro prévio; iii) a possibilidade de preferência em garantias divergentes.

III. Razões de decidir: Ambas as CPRs cumpriram os requisitos legais e possuem força executiva, sendo válidas e eficazes. As CPRs referem-se a safras e áreas distintas: uma à safra 2021/2021 na Fazenda Campo Grande (apelada), outra à safra 2020/2021 na Fazenda Três Rancho (apelante). Inexistência de identidade entre os bens dados em garantia inviabiliza a aplicação do direito de preferência, que exige concorrência sobre os mesmos bens. O registro anterior não confere preferência quando não há correspondência entre as garantias reais constituídas. Sentença mantida por reconhecer corretamente a distinção entre os objetos das garantias e a inaplicabilidade da preferência entre credores de bens distintos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O direito de preferência entre credores com Cédula de Produto Rural com penhor agrícola exige identidade de bens dados em garantia. Não se aplica o direito de preferência quando as CPRs garantem safras e áreas de produção distintas, ainda que uma delas tenha sido registrada anteriormente."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002217-53.2021.8.05.0154 oriundos da comarca de LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, em que figuram, como apelante DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelado DEMICIANO AGRO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça